Tribunal: TJDFT
Processo: 0725386-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PREVENÇÃO. CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO.
I – O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o Relator para os recursos subsequentes interpostos em processos conexos, art. 81, §1o, do RITJDFT.
II – Constatado erro na certidão do serviço de Distribuição e Análise de Processos da 2a Instância – CODIS –, sobre a existência de prevenção e processos conexos, acolhem-se os embargos de declaração para sanar o erro no julgamento.
III – Embargos de declaração providos.